Tribunal: STF
Processo: HC 265802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL.  
ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE TORTURA POR POLICIAIS MILITARES. MATÉRIA EM APURAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2025, por Luis Átila de Holanda Bezerra Filho, em benefício de Thiago Lima de Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.120, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.7.2025, pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. II e V do  
§ 2º e nos incs. I e II do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado), no art. 180 (receptação), no art. 288 (associação criminosa) e no art. 329 (resistência), todos do Código Penal. Em 27.7.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.032.120 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, conheceu, em parte, da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, incisos I e II, 180, 288, parágrafo único, e 329, todos do Código Penal. 



    2. A defesa alegou nulidade da custódia cautelar em razão de agressões sofridas no momento da abordagem e da não realização de exame de corpo de delito, além de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida; e (ii) saber se as alegações de agressões sofridas no momento da abordagem e a ausência de exame de corpo de delito poderiam invalidar a custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos, como o modus operandi do delito, que envolveu emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade de vítima idosa, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante. 



    6. A alegação de agressões sofridas no momento da abordagem e a ausência de exame de corpo de delito não foram analisadas em profundidade, pois demandariam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 



    2. Alegações de agressões sofridas no momento da abordagem e ausência de exame de corpo de delito devem ser analisadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas corpus. 



    3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “desde o início da persecução penal, (...) tem sustentado, de forma reiterada e consistente, a ocorrência de um vício insanável que macula todo o processo: o paciente foi vítima de tortura no ato de sua prisão, sendo-lhe deliberadamente negado o direito à realização de exame de corpo de delito, como forma de ocultar as agressões sofridas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta ter sido “a matéria (...) arguida expressamente na audiência de custódia, mas o pleito foi ignorado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a recusa em apurar uma alegação de tortura, um crime equiparado a hediondo e que atenta contra a própria dignidade da pessoa humana, é, sem dúvida, uma ilegalidade manifesta que autoriza a atuação desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que, “no caso em tela, o ponto central não é reexaminar um conjunto de provas, mas sim constatar a ausência de uma prova essencial que o Estado tinha o dever de produzir: o exame de corpo de delito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a alegação de tortura, somada à deliberada omissão estatal em produzir a prova técnica cabível (exame de corpo de delito), configura nulidade absoluta, vício insanável que contamina todos os atos processuais subsequentes. Como tal, não se sujeita à preclusão e deve ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para considerar ilegal a prisão do paciente, bem assim corrigir a omissão por parte do Ministro relator e dos demais membros da 6ª Turma do STJ, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ao final, pugna-se pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus, para que esta Colenda Corte: 



    a) Reconheça o constrangimento ilegal decorrente da omissão do Tribunal de Justiça do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça em analisar a alegação de tortura e a ausência de exame de corpo de delito; 



    b) Declare a nulidade dos atos processuais desde a prisão em flagrante, em razão da violação das garantias fundamentais do paciente; 



    c) Determine, por consequência, a soltura imediata do paciente, confirmando-se a liminar pleiteada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido o paciente preso em flagrante pelos crimes de roubo majorado, receptação, associação criminosa e resistência. Ao converter a prisão em preventiva, o juízo de origem enfatizou a gravidade concreta dos delitos:



    “In casu, colhe-se da peça flagrancial, em síntese, que, no dia 26/07/2025, por volta das 22 horas, em continuidade às investigações do flagrante nº 309-70/2025, lavrado em 25/07/2025, referente ao roubo de joias ocorrido na mesma data, a equipe de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos identificou o veículo FIAT STRADA, placas RUF6A96, de propriedade de TIAGO LIMA DE FREITAS, utilizado em toda a logística da ação criminosa e na fuga de TIAGO, principal suspeito, e de sua esposa, ANTONIA KAROLAYNE MARQUES DA SILVA OLIVEIRA. Apurou-se que o veículo foi posteriormente abandonado pelo mesmo, que, em seguida, utilizou transporte por aplicativo para se deslocar até a cidade de Trairi/CE, onde permaneceu escondido com sua companheira, em razão da grande repercussão do crime. Os policiais civis se deslocaram até a cidade de Trairi/CE, localizando TIAGO e ANTONIA KAROLAYNE e durante conversa informal, o flagranteado confessou ter participado do roubo e afirmou que sua parte na empreitada criminosa havia sido deixada com um amigo conhecido como ‘CUPIM’, posteriormente identificado como FRANCISCO EMERSON SOARES FERREIRA. A equipe então seguiu até a residência de ‘CUPIM’, onde ele foi localizado e afirmou ter deixado os objetos ilícitos na casa de JOÃO CAIO DE OLIVEIRA ROCHA. Em diligência à referida residência, foram encontradas parte das joias roubadas e a quantia aproximada de 1.200 (mil e duzentos) euros. Apurou-se ainda que, no dia 26/07/2025, TIAGO entrou em contato com ‘CUPIM’ solicitando que este adquirisse um celular iPhone e o entregasse no local onde estava escondido, alegando que precisava trocar de aparelho. ‘CUPIM’ realizou a entrega do telefone utilizando um veículo UBER, cujo motorista foi identificado como JOÃO CAIO DE OLIVEIRA ROCHA. Durante nova diligência na cidade de Trairi/CE, ao parar para adquirir água, TIAGO tentou fugir, saindo correndo do veículo e gritando em direção à viatura da Polícia Militar, alegando estar sendo extorquido pela equipe. Diante da situação, foi necessário o uso da força moderada e progressiva para contê-lo, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Ademais, na data de 27/07/2025, foi observado que o veículo FIAT STRADA, placas RUF6A96, encontrava-se novamente em circulação. Uma equipe de policiais do DEPATRI realizou a abordagem, constatando que o automóvel era conduzido pelo advogado LUCAS FERREIRA DA SILVA SOUSA. No interior do veículo foram encontrados um cofre e uma máquina de cartão. 



    Sobre as demais peculiaridades da conduta delituosa, condutor e testemunhas narraram a dinâmica dos acontecimentos, em depoimentos prestados perante a autoridade policial. 



    A existência do crime e os indícios de autoria decorrem do auto de apreensão de fl. 4, das circunstâncias da prisão e dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. 



    No que diz respeito à necessidade da prisão preventiva, as circunstâncias relatadas no procedimento policial apontam, em princípio, para possível engajamento de FRANCISCO EMERSON SOARES FERREIRA e THIAGO LIMA DE FREITAS no roubo cometido no apartamento de um joalheiro, haja vista a confissão de Thiago e a participação ativa do outro flagranteado. 



    Trata-se, portanto, de pessoas realmente perigosas, cujas liberdades expõem a ordem e a saúde pública a perigo concreto e imediato, sendo a imposição do cárcere medida necessária para o encerramento das atividades ilícitas por eles supostamente perpetradas. (...)



    As mesmas circunstâncias e fundamentos acima delineados demonstram que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP, ou mesmo atípicas, seria providência inócua e que não serviria para impedir a reiteração criminosa e a evasão dos autuados ou garantir que FRANCISCO EMERSON SOARES FERREIRA e THIAGO LIMA DE FREITAS se comprometam a atender corretamente aos chamados da Justiça. 



    Diante dos elementos acima relatados, entendo que se encontram presentes os requisitos para embasar a custódia cautelar de FRANCISCO EMERSON SOARES FERREIRA e THIAGO LIMA DE FREITAS, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    Isto posto, considerando o que dos autos consta e os princípios de direito aplicáveis à espécie, sobretudo levando-se em consideração que há indícios suficientes da autoria, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL DE FRANCISCO EMERSON SOARES FERREIRA e THIAGO LIMA DE FREITAS EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com amparo nos arts. 310, 312 e 313, todos do CPP” (fls. 63-66, e-doc. 5).



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, realçando que os crimes foram praticados em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e contra pessoa idosa:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito imputado ao paciente, que teria envolvido o emprego de arma de fogo, a participação de outros indivíduos, bem como a restrição de liberdade da vítima idosa. (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas” (fls. 9-10, e-doc. 8).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. Quanto à afirmação de que o paciente teria sido torturado por policiais militares, o juízo de origem determinou a expedição de ofícios “à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública – CGD/CE, para que seja apurada a conduta dos policiais que participaram da prisão dos Custodiados”, e à “PEFOCE para que junte aos autos os laudos dos exames de corpo de delitos feitos em relação aos Custodiados” (fl. 72, e-doc. 5).



    Diferente do que afirma o impetrante, o juízo de origem não se omitiu na análise da alegação defensiva e determinou a apuração dos fatos pelo órgão competente e a juntada do laudo do exame de corpo de delito do paciente. A definição da matéria está, portanto, pendente no juízo de origem.



    Sobre o tema, não houve exame de mérito pelo Tribunal de Justiça do Ceará ou pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitaram a assentar ser necessária dilação probatória, incabível na via processual do habeas corpus.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Ademais, para acolher a alegação do impetrante de que o paciente teria sido torturado, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, ao que não se presta a via processual do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação qualificada. Pedido de anulação da condenação ou desclassificação para o crime de receptação simples. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 239.742-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do paciente, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.101-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora